Tribunal: CARF
Processo: 15504.726423/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726423/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LAERTE GOUTBERG SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
06, emitida em 14/05/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2009, onde foi considerada indevida a compensação do IR declarado
como retido na fonte pela Mide Minas Diversões Eletrônicas Ltda., no valor de R$
31.931,04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726423/2012-00
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726423/2012-00

Cientificado do lançamento em 01/06/2012 (fl. 48), o contribuinte apresentou, em
28/06/2012, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que:
1 - a empresa Mide Minas Diversões Eletrônicas Ltda. não fazia os pagamentos de
aluguel conforme previsto no contrato de locação, tampouco, cumpriu com suas
obrigações fiscais de recolhimento dos impostos retidos e de prestação da DIRF;
2 - os rendimentos lhe eram repassados através de depósito bancário, líquidos do
imposto de renda;
3 - não existe DIMOB porque não houve a atuação de um intermediário na negociação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa, tendo sido
considerada improcedente a impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) e de comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora da importância
informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e na ausência de prova
documental hábil em contrário, mantêm-se a glosa do IRRF.

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega,
em síntese, que não fez compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, uma vez que
os valores recebidos pelo Recorrente de aluguéis eram líquidos de imposto de renda, portanto
quem estaria inadimplente com a Receita Federal seria a empresa Mide Minas Diversões
Eletrônicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na
fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726423/2012-00

Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e
2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência
do imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso
tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por
sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto
de renda retido na fonte.
Não consta dos autos o comprovante de rendimentos.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato – é o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O entendimento acima não diverge daquele que se encontra na doutrina pátria, a
exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.”
Assim também já entendeu o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“Acórdão 2802-000.843, de 06/06/2011 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física IRPF Exercício: 2007 Ementa:
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. A falta de retenção
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726423/2012-00

pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos rendimentos,
sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no
12. IRRF.
COMPROVAÇÃO. Na falta de comprovação da retenção de valor declarado a
título de imposto de renda retido na fonte é legítima a glosa desse valor.
Recurso negado.” (Meu grifo).
Acórdão 2801-001.578, de 13/05/2011 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2002 PAF. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Cabe indeferir o pedido de
realização de diligência quando essa é prescindível para a solução da lide.
IRRF.
GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO. Mantém-se
a glosa do IRRF declarado quando o contribuinte não logra apresentar
documentos hábeis e idôneos aptos a confirmarem a informação inserida no
ajuste anual. Pedido de Diligência Indeferido Recurso Voluntário Negado.”
Acórdão 2801-001.408, de 15/03/2011 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2001 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O documento hábil a
comprovar a retenção na fonte sofrida pelas pessoas físicas em decorrência de
prestação de serviços a pessoas jurídicas é o Comprovante de Rendimentos.
Ausentes esse documento e a informação da fonte pagadora em DIRF, incabível
restabelecer o IRRF glosado. IRF. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA. O contribuinte do imposto de renda é o adquirente da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos de qualquer
natureza. A responsabilidade atribuída à fonte pagadora tem caráter apenas
supletivo, não exonerando o contribuinte da obrigação de oferecer os
rendimentos à tributação. Recurso negado.”.
Dos autos, é possível verificar que o impugnante firmou um contrato de locação
comercial com a fonte pagadora (fls. 10 a 14), em 01/07/2006, em que figurava
como locador do imóvel sito à Rua Carijós, no 430, loja A, no Centro de Belo
Horizonte - MG.
Entretanto, o contrato em questão tinha o prazo de 24 meses, findando-se em
30/07/2008.
Os extratos bancários apresentados indicam uma série de depósitos que, após a
soma efetuada pelo impugnante, resultam nos valores constantes das tabelas às
fls. 15 a 20, elaboradas pelo próprio impugnante.
Impõe-se concluir que, à vista da documentação anexada aos autos, não é
possível comprovar a retenção do IR pela fonte pagadora declarada.
Isso porque, os depósitos constantes dos extratos bancários, além de não serem
identificados, foram realizados em datas e valores irregulares no decorrer dos
meses.
Também não é possível estabelecer uma correlação de valores, à medida em que
não se sabe a quantia pactuada a título de aluguel em uma eventual prorrogação
do contrato de locação que se findou no ano de 2008.
Cumpre ressaltar a inexistência de DIRF e de DIMOB nos sistemas da RFB.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726423/2012-00

Pelo exposto, não resta comprovada a retenção do IR declarado pelo
impugnante, devendo ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Esclareça-se ainda que nos autos judiciais impetrado pelo Recorrente, em desfavor
da empresa Mide Minas Diversões Eletrônica LTDA., na Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte (e-fls. 101/164), não ficou demonstrado também a retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora.

Conclusão
Como já exposto, irretocável a decisão de piso, motivo pelo qual conheço do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 170
DF CARF MF
Original